Tribunal: TJMT
Processo: 1031447-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Termo inicial da correção monetária. Dano material de ato ilícito. Data do efetivo prejuízo (busca e apreensão). Cálculo da contadoria judicial. Presunção de legitimidade não afastada por prova contrária. Multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC. Devidos sobre o saldo remanescente após a rejeição da impugnação.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por executados contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031447-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 824.003.261-34 (AGRAVANTE), DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 032.880.941-18 (AGRAVANTE), O. P. DOS SANTOS FILHO - CNPJ: 07.419.002/0001-69 (AGRAVANTE), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Termo inicial da correção monetária. Dano material de ato ilícito. Data do efetivo prejuízo (busca e apreensão). Cálculo da contadoria judicial. Presunção de legitimidade não afastada por prova contrária. Multa e honorários advocatícios do art. 523,
§
1º, do
CPC
.
D
evidos sobre o saldo remanescente após a rejeição da impugnação.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por executados contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora. Os agravantes buscam a reforma da decisão para (i) alterar o termo inicial da correção monetária, da data da busca e apreensão para a data da sentença ou da petição inicial, e (
ii
) afastar a multa e os honorários advocatícios do art. 523, §
1º, do CPC
sobre o valor controvertido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a correção do termo inicial da correção monetária, fixado na data da busca e apreensão do veículo, em condenação por dano material decorrente de ato ilícito; e (
ii
) analisar a legalidade da manutenção da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.
Em se tratando de indenização por dano material decorrente de ato ilícito (retirada de peças e estado precário do caminhão, constatado na busca e apreensão), o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

4. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, goza de presunção de legitimidade e exatidão (
iuris tantum
), só podendo ser desconstituído mediante a apresentação de prova robusta e planilha de cálculo alternativa, o que não foi feito pelos agravantes.

5. A multa e os honorários advocatícios previstos no art.
523,
§

1º, do CPC são devidos em caso de não pagamento voluntário da quantia certa no prazo legal, após a intimação.

6. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença convalida o saldo devedor e impõe a incidência das sanções legais sobre o valor homologado não quitado, não sendo o recurso desprovido (não exitoso) suficiente para afastar as penalidades.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Em condenação por dano material decorrente de ato ilícito, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. 2. A multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC são devidos sobre o saldo devedor remanescente após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, decorrente da ausência de pagamento voluntário no prazo legal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS, DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS e O. P. DOS SANTOS FILHO ME, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos do
Cumprimento de sentença
, ajuizada contra a
s
agravante
s
por KAZUYOSHI UEMURA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo da contadoria judicial, e determinou a intimação dos executados para pagamento do saldo remanescente de R$ 54.508,45, sob pena de penhora, por entender que o cálculo apresentado pela contadoria judicial estava correto.

Os agravantes sustentam que o cálculo do débito está incorreto, pois o termo inicial da correção monetária deveria ser a data da sentença ou da petição inicial, e não a data da busca e apreensão.

Asseveram a necessidade de afastamento da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1º, do CPC, ao menos sobre o valor controvertido, por considerar a sanção desproporcional. Enfatizam a presença de fumus boni iuris e periculum in mora para justificar a necessidade de efeito suspensivo.

Pedem, pois, o recebimento do agravo com a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de fixar o termo inicial da correção monetária e afastar a multa e os honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 315077379)
, contra esta decisão o
s Agravantes interpuseram
Agravo Interno (Id. 316091366).

O agravado ofertou contrarrazões de Id. 320431860, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão inicial, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção do cálculo homologado pelo Juízo de origem, especificamente no que se refere ao termo inicial da correção monetária, bem como a legalidade da manutenção da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Os Agravantes buscam alterar o termo inicial da correção monetária, que foi fixado na data da busca e apreensão do veículo (29/11/2017), para a data da sentença ou da petição inicial.

A decisão agravada baseou-se em cálculo elaborado pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, que
têm presunção de legitimidade e exatidão (chamada de
iuris tantum
), ou seja, são considerados corretos, a menos que se prove o contrário
.

Os agravantes, por sua vez, não apresentaram uma planilha de cálculo alternativa que demonstrasse, de forma concreta e precisa, o equívoco apontado. A mera discordância com o cálculo homologado, sem a apresentação de elementos fáticos ou jurídicos robustos, enfraquece o argumento de probabilidade de êxito do recurso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. FÉ-PÚBLICA. PRECEDENTES. As partes se manifestaram devidamente na fase de liquidação, onde o Agravante apresentou discordância com os valores apresentados pelo contador judicial. Logo, correta a rejeição de tal impugnação e, consequentemente, a efetivação da homologação dos cálculos da contadoria judicial. Os cálculos elaborados por Contador Judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro, o que não se mostra nos presentes autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AI: 19549429720238130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/09/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. LEGITIMIDADE DOS ATOS DA CONTADORIA JUDICIAL. 1. A impugnação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial deve ser feita de maneira pontual, esclarecendo em que consiste a incorreção alegada, não sendo possível a mera impugnação genérica. 2. O contador judicial é o auxiliar contábil do juízo e goza de presunção de veracidade e legitimidade de seus atos, os quais somente podem ser descredenciados mediante robusta prova em contrário. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-GO 5494262-33 .2018.8.09.0000, Relator.: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Os Agravantes buscam alterar o termo inicial da correção monetária, que foi fixado na data da busca e apreensão do veículo (29/11/2017), para a data da sentença ou da petição inicial.

O Juízo de primeira instância, em sua fundamentação, adotou o entendimento de que o dano material indenizado decorre de ato ilícito
(retirada de peças e estado precário do caminhão, constatado na busca e apreensão), aplicando, acertadamente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, dispõe a Súmula 43 do STJ:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

A tese recursal dos agravantes, de que quando a condenação é ilíquida ou genérica, a correção monetária somente incide a partir da fixação do valor em sentença ou liquidação, não se aplica ao
caso
,
uma vez que o valor do dano material foi, em verdade, fixado na sentença, e a apuração na fase de cumprimento se deu com base nos parâmetros lá estabelecidos.

Dessa forma, a decisão que considerou o termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo (busca e apreensão) está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em probabilidade de provimento do recurso neste ponto. O cálculo da Contadoria Judicial, órgão auxiliar da Justiça, goza de presunção de veracidade e foi homologado após análise detalhada dos autos.

Os Agravantes pleiteiam o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, ao menos sobre o valor que consideram controvertido
,
ex
vi:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Contudo, a multa e os honorários previstos no artigo em questão são devidos em caso de não pagamento voluntário
da quantia certa no prazo legal, após a intimação do devedor, conforme a sistemática do cumprimento de sentença.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, tal como ocorreu no caso, convalida a exatidão do cálculo apresentado pelo credor (ou pela Contadoria Judicial) e confirma o saldo devedor.

Uma vez rejeitada a impugnação, o valor remanescente é considerado incontroverso
, e o devedor que não o efetua o pagamento no prazo legal se sujeita à incidência das sanções de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios sobre o saldo não quitado. A interposição de recurso sem êxito (ou seja, quando desprovido) não tem o condão de afastar as penalidades que decorrem da ausência de pagamento.

Nesse sentido, a decisão que manteve a exigência da multa e dos honorários sobre o valor homologado está correta e em consonância com o disposto no Código de Processo Civil.

Diante disso, o voto é no sentido de negar provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025